Tribunal: TJSP
Processo: 2291933-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NO QUE TOCA À APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Liquidação de sentença. Extinção do processo no tocante à apuração dos prejuízos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NO QUE TOCA À APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Liquidação de sentença. Extinção do processo no tocante à apuração dos prejuízos materiais. Inadmissibilidade. Ofensa à coisa julgada. Título judicial expresso ao condenar o executado ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados. Prejuízos que, na hipótese, configuram-se in re ipsa. Jurisprudência do STJ. Aplicação do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial. Prosseguimento da liquidação de sentença.
Recurso provido.